Tribunal: TJSP
Processo: 2214375-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros, critérios de cálculo dos valores a serem pagos – EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Provimento em parte.

Recurso da parte autora que objetiva a incidência dobra acionária, dos dividendos e juros sobre capital próprio no valor da condenação. Pedido expresso na inicial. Recurso provido.

Sucumbência recíproca. Fixação de verba honorária em favor dos patronos da requerida no valor de R$ 1.000,00. Inteligência do artigo 85, §8o, do CPC. Redimensionamento do valor fixado em favor dos patronos da parte autora em 15% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Recurso da parte autora provido, provido em parte o da requerida.